Tribunal: TJDFT
Processo: 0007601-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007601-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de analisar o pedido de arquivamento provisório dos presentes autos, esclareça o SINDIRETA se houve o pagamento dos precatórios expedidos em favor do substituído SEBASTIÃO EUGENIO CAETANO (ID: 11965230) e dos sucessores do substituído SEVERINO DE SOUSA COSTA: CAMILA GABRIELA DA SILVA COSTA (ID: 22492615) e ELISEU ANTONIO DA SILVA COSTA (ID: 22492616). Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR